Tribunal: STF
Processo: HC 191765
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Izoldo Martins Vieira Neto, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 601.472/MG.
    Os impetrantes sustentam, inicialmente, que as circunstâncias do caso autorizariam a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Em suma, o cerne da controvérsia trazida nesta impetração diz respeito ao título da prisão preventiva do paciente que, na visão da defesa, seria desprovido de fundamentação idônea, já que ausentes os pressupostos justificadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Defendem a possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
    O impetrante destaca também a presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao custodiado, vale dizer, residência no distrito da culpa, trabalho lícito e vínculos familiares sólidos.
    Por fim, defende que o caso em comento diz respeito a crime praticado sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade é pouco elevada.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão cautelar imposta ao paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 601.472/MG substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Ainda que assim não fosse, registro que a custódia do paciente não se encontra desprovida de fundamentação, mormente se levarmos em conta o risco de reiteração delitiva, bem destacado na decisão questionada. In litteris:
     “(...)
    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, as instâncias ordinárias verificaram a necessidade da segregação para assegurar a ordem pública, em especial devido ao risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente possui condenação por crime anterior e há indícios de que integre organização criminosa especializada na prática de delitos patrimoniais atuante em diversos estados da federação. Ressaltou-se, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o Paciente teria tentado empreender fuga. 
    A esse respeito, confira-se o seguinte excerto do acórdão estadual 
    ‘Nesse sentido, não se pode olvidar que Izoldino ostenta passagens policiais anteriores, possuindo condenação pretérita pelo delito previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/03 (fls. 15/17, 126/128 e 129/135 do doc. único), a evidenciar a reiteração delitiva, motivo da preventiva.
      Há de reiterar, ainda, que o paciente é suspeito de comandar associação criminosa que se utiliza do mesmo modus operandi para a prática de crimes, com provável atuação também em outros Estados – a revelar gravidade concreta e periculosidade do agente.
      Cabe mencionar também que Izoldino teria tentado empreender fuga (fls. 15/17 do doc. único), em tentativa de frustrar a aplicação da lei penal, motivo da preventiva. 
    Não se pode desconsiderar a notícia de que o agente é conhecido no meio policial pela prática de crimes de estelionato e teria saído recentemente do Presídio de Itumbiara/GO (fls. 38/39 do doc. Único)’.”
    É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que 
    “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
Destaco, ademais, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como trabalho lícito e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o MinistroMenezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente